Tribunal: TRF3
Processo: 5005206-92.2021.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
306/608)

5005206-92.2021.4.03.6000

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005206-92.2021.4.03.6000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA - MS10733-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO PAIVA COLMAN - MS14200-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO NÃO ALEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União, para sanar supostas omissões apontadas no julgado impugnado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o v. acórdão incorreu nas omissões apontadas pela União.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15). Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

4. Acerca do prazo prescricional, não há que se falar na omissão apontada pela União. A prescrição, ainda seja matéria de ordem pública e possa ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, deveria ter sido discutida na fase de conhecimento, sob pena de violar a coisa julgada. A questão do prazo prescricional não é superveniente à sentença e poderia ter sido deduzida anteriormente pela embargante.

5. Quanto às demais omissões apontadas pela embargante, o v. acórdão manifestou-se de maneira clara. Frisa-se que os embargos de declaração não servem para a rediscussão da matéria.

6. Ademais, o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

7. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015583-80.2021.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 03/10/2023, DJEN DATA: 06/10/2023;

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005206-92.2021.4.03.6000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA - MS10733-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO PAIVA COLMAN - MS14200-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União, para sanar supostas omissões apontadas no julgado impugnado.

O v. acórdão ficou assim ementado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PORTARIA MTE No 1.565/2014. USO DE MOTOCICLETAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IRREGULARIDADE DA PORTARIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE OUTROS PROCESSOS À EMPRESA APELANTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A - SANESUL em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, referentes à declaração de nulidade da Portaria MTE no 1.565/2014, com a extensão de seus efeitos à autora e a determinação do reinício do procedimento de regulamentação das atividades laborais que utilizam motocicletas, com a observância das regras e procedimentos previstos na Portaria MTE no 1.127/2003, propiciando o debate entre os integrantes do Grupo de Trabalho Tripartite (GTT).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar a regularidade da Portaria MTE no 1.565/2014 e se os efeitos de sua nulidade, declarada por algumas decisões judiciais, devem abarcar a apelante.

III. Razões de decidir

3. O art. 1o da Portaria no 1.127/2003 do Ministério do Trabalho e Emprego dispõe sobre a metodologia de regulamentação na área de segurança e saúde no trabalho, bem como de questões relacionadas às condições gerais de trabalho.

4. A Portaria MTE no 1.565/2014 aprovou o Anexo 5, o qual passou a prever as atividades em motocicletas como atividades perigosas, o que ensejaria o pagamento do adicional de periculosidade pelos empregadores.

5. Analisando a Portaria MTE no 1.565/2014, não é possível observar o sistema tripartite, diante da ausência dos representantes dos empregadores. Além disso, houve o indeferimento dos pedidos de prorrogação de prazo realizados por componentes do setor empresarial.

6. Dessa forma, a Portaria MTE no 1.565/2014 deve ser considerada irregular. Precedentes.

7. Determinada a irregularidade da referida Portaria e em respeito ao princípio da congruência, é de rigor a extensão dos efeitos da nulidade da Portaria MTE no 1.565/2014, declarada em decisões exaradas por outros tribunais, à empresa apelante.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação provida, para determinar a extensão dos efeitos da nulidade da Portaria MTE no 1.565/2014 à empresa apelante até que seja concluído o procedimento de nova regulamentação das atividades laborais que utilizam motocicletas, com observância das regras e procedimentos previstos na Portaria MTE no 1.127/2003.”

A União alega que o v. acórdão não se manifestou acerca da incidência da prescrição prevista no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932. Reforçou, ainda, a competência regulamentar do Ministério do Trabalho e a legalidade da Portaria TEM no 1.565/2014 (ID 351713605).

A parte contrária apresentou contrarrazões (ID 353322267).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15).

A omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

Na hipótese, as questões suscitadas pela União não merecem prosperar.

Acerca da prescrição, não há que se falar na omissão apontada pela União, porquanto a questão sequer foi levantada nos autos pela embargante. A prescrição, ainda seja matéria de ordem pública e possa ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, deveria ter sido discutida na fase de conhecimento, sob pena de violar a coisa julgada. A questão do prazo prescricional não é superveniente à sentença e poderia ter sido deduzida anteriormente pela embargante.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO NÃO ALEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO RECONHECIDA DE OFÍCIO. OFENSA À COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES.

1. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição e inclusive de ofício pelo julgador, desde que não haja ofensa à coisa julgada. Precedentes. O tema não fora discutido na ação de conhecimento, mas reconhecido de ofício, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, devendo, portanto ser afastada.

2. Realizado acordo nos autos que, devidamente homologado, nada especificou a respeito da matéria.

3. O artigo 240 do Código de Processo Civil assim estabelece que "Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) ".

4. Ao contrário do quanto decidiu o Juízo, que "correta a data informada pelo INSS em seus cálculos, isto é, 09/08/2012, consoante ID no 13402009 (fl. 8), pois a citação anterior perante o JEF não deve ser considerada, tendo em vista a incompetência absoluta daquele juízo", deve ser considerada a primeira citação da autarquia que ocorreu de forma válida, ainda que determinada pelo Juízo absolutamente incompetente do Juizado Especial Federal.

5. A certidão emitida no feito de origem da conta de que o mandado de citação expedido nos autos foi cumprido em 10/08/2010 e no dia 3.11.2011, em audiência, e na mesma data em que a autarquia ofertou contestação foi reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal.

6. Assim, a decisão agravada merece reforma, para julgar improcedente a impugnação da autarquia com inversão do ônus da sucumbência, acolhendo-se o cálculo da exequente.

7. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015583-80.2021.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 03/10/2023, DJEN DATA: 06/10/2023)

Quanto às demais omissões apontadas pela embargante, o v. acórdão manifestou-se de maneira clara acerca da extensão dos efeitos da nulidade da Portaria MTE no 1.565/2014 à empresa apelante, em decorrência da constatação de irregularidade na referida portaria. Colaciono trechos do julgado:

“A Portaria MTE no 1.565/2014 aprovou o Anexo 5, o qual passou a prever as atividades em motocicletas como atividades perigosas, o que ensejaria o pagamento do adicional de periculosidade pelos empregadores.

Da análise da Portaria MTE no 1.565/2014, verifica-se que não houve a observância do sistema tripartite, diante da ausência dos representantes dos empregadores e do indeferimento dos pedidos de prorrogação de prazo realizados por componentes do setor empresarial.

Logo a Portaria MTE no 1.565/2014 deve ser considerada irregular. Nesse sentido foi proferida decisão pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos autos do processo no 78075-82.2014.4.01.3400, em que o pedido da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas - ABR foi julgado procedente, para "anular a Portaria no 1.565 MTE, de 13/10/2014, e determinar à União, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, que reinicie o procedimento para regulamentação do Anexo 5 da norma regulamentadora no 16, que disporá sobre a periculosidade às atividades laborais que utilizam motocicletas, respeitando assim as disposições previstas na Portaria no 1.127/2003".

No mesmo sentido, foi proferido julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos do processo 0089404-91.2014.4.01.3400, de relatoria do Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, cuja ementa colaciono abaixo:

(...)

Determinada a irregularidade da referida Portaria e em respeito ao princípio da congruência, é de rigor a extensão dos efeitos da nulidade da Portaria MTE no 1.565/2014, declarada em decisões exaradas por outros tribunais, à empresa apelante.”

Não há que se falar, portanto, nas omissões apontadas pela União. O que pretende a embargante é a rediscussão da matéria, o que não é função dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração".

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025)

Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou embargos de declaração opostos pela empresa Unimed Transporte Aeromédica MG Ltda. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento do recurso, reiterando alegação de conexão entre processos e defendendo a eficácia ampliada de seu recurso especial, interposto em peça única em razão do princípio da unirecorribilidade. A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, manifestou-se pelo desprovimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício na decisão que rejeitou os embargos de declaração, especialmente quanto à alegada omissão sobre o pedido de conexão entre processos e os efeitos da unirecorribilidade do recurso especial interposto pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

4. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, por não se verificarem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão já está suficientemente fundamentada em outra tese jurídica suficiente à sua conclusão.

6. A decisão monocrática da Presidência do STJ se insere no exercício legítimo da competência prevista no art. 21-E, V, do RISTJ, que autoriza o não conhecimento de recursos inadmissíveis antes da distribuição.

7. O reconhecimento da conexão entre os processos já consta no sistema da Corte e não configura irregularidade apta a modificar o julgamento proferido.

8. O uso reiterado e injustificado dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida pode ensejar a aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) (grifo nosso).

Cabe ressaltar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte embargante não configura as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15. Além disso, não está incluída dentre as finalidades dos embargos declaratórios a imposição ao julgador de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

EMENTA

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO NÃO ALEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União, para sanar supostas omissões apontadas no julgado impugnado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o v. acórdão incorreu nas omissões apontadas pela União.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15). Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

4. Acerca do prazo prescricional, não há que se falar na omissão apontada pela União. A prescrição, ainda seja matéria de ordem pública e possa ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, deveria ter sido discutida na fase de conhecimento, sob pena de violar a coisa julgada. A questão do prazo prescricional não é superveniente à sentença e poderia ter sido deduzida anteriormente pela embargante.

5. Quanto às demais omissões apontadas pela embargante, o v. acórdão manifestou-se de maneira clara. Frisa-se que os embargos de declaração não servem para a rediscussão da matéria.

6. Ademais, o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

7. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015583-80.2021.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 03/10/2023, DJEN DATA: 06/10/2023;

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão